Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700364-28.2020.8.07.0011 Apelantes: Uanderson Moreira Shirlei Silva Siqueira Apelada: Maria de Lourdes Marques da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Uanderson Moreira e Shirlei Silva Siqueira (Id. 17308000) contra a sentença (Id. 17307997) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem os recorrentes propuseram embargos à execução em desfavor de Maria de Lourdes Marques da Silva. Na ocasião os demandantes alegaram que a apelada ajuizou execução contra os apelantes, nos autos do processo no 0723892-58.2019.8.07.0001, com o intuito de receber o pagamento do valor dos alugueres e encargos vencidos e não pagos no período entre janeiro de 2019 e 4 de julho de 2019, no montante total de R$ 6.565,61 (seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos) decorrente das contraprestações estabelecidas no contrato de locação. Verberaram ser indevida a cumulação da perda do desconto de pontualidade com a multa moratória de 2% (dois por cento). Aduziram que o aludido desconto de pontualidade consiste, em verdade, em multa disfarçada. Asseveraram terem sido cobrados juros de mora de quase 6% (seis por cento) ao mês e que o valor do débito é perfaz o montante de R$ 4.790,80 (quatro mil setecentos e noventa reais e oitenta centavos). Aduzem também não ser devido o valor integral do IPTU referente ao ano de 2019, sustentando que a quantia correta devida perfaz o montante proporcional de R$ 295,66 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). Requereram, assim, a declaração de nulidade da cláusula contratual ao argumento de ter sido caracterizado bis in idem na cobrança da multa. Assim, pugnaram pelo reconhecimento de excesso de execução do valor de R$ 1.050,04 (mil e cinquenta reais e quatro centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 17307997) por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Na oportunidade o Juízo singular considerou que o contrato celebrado entre as partes previu o desconto mensal a título de pontualidade no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em relação ao valor do aluguel, desde que o locatário efetue o pagamento até a data do vencimento. Verberou também que passados cinco dias de atraso há previsão da cobrança de multa no percentual de 2% (dois por cento). Ademais, o instrumento contratual dispõe que após um dia de atraso no pagamento os débitos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Destacou ser o desconto de pontualidade mera liberalidade do locador com o objetivo de premiar o locatário que cumpre as respectivas obrigações na data estabelecida. Aduziu ainda não haver distinção entre a cobrança do valor do desconto de pontualidade somado à multa moratória ou a cobrança apenas do valor da multa moratória com percentual mais elevado, por inexistir limitação legal para a multa nessas hipóteses. Salientou, portanto, ser possível a cobrança cumulada do valor do aluguel sem o desconto de pontualidade, acrescido de multa moratória no montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor efetivamente devido em caso de inadimplemento do locatário. Em relação aos juros de mora, o Juízo singular afirmou inexistir ilicitude na respectiva cobrança. Quanto ao valor do IPTU, foi reconhecido o excesso do montante da execução em R$ 55,82 (cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões recursais (Id. 17308000) os recorrentes sustentaram a impossibilidade da cumulação das sanções de perda do desconto de pontualidade e a multa moratória previstas no contrato. Asseveraram não haver a possibilidade da soma das duas penalidades pelo mesmo fato, qual seja, o atraso no pagamento dos alugueres. Alegaram que a referida cumulação configura a ocorrência de suposto bis in idem. Destacaram que a penalidade em razão da mora no pagamento das mensalidades locatícias deve ser limitada ao percentual de 2% (dois por cento) previsto em contrato, calculada sobre o valor do aluguel, devendo ser considerado o desconto por pontualidade. Pleiteiaram, nesse contexto, que a referida penalidade por atraso considere o valor do aluguel reduzido. Enfatizaram que se o requisito para o desconto de pontualidade coincide com o vencimento da prestação mensal, trata-se, em verdade, de suposta multa disfarçada, que não pode ser cumulada com a multa moratória prevista contratualmente. Afirmaram que a referida cláusula, por meio da qual houve a estipulação do “desconto de pontualidade”, deve ser aplicada somente se o pagamento for efetuado até a data do vencimento da respectiva prestação. Isso não obstante, frisaram que a imposição da soma pelo não pagamento na data convencionada, em acréscimo com o montante da multa por atraso, configura a ocorrência de bis in idem. Requereram, pelas razões expostas, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança de multa por atraso, nos termos do art. 166, inc. VII, do Código Civil. Quanto ao mais, pugnaram pelo reconhecimento do excesso de execução nos valores relativos aos débitos locatícios. Ausente o recolhimento do valor do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida aos apelantes (Id. 17307955). A apelada Maria de Lourdes Marques da Silva ofereceu contrarrazões (Id. 18946512), ocasião em que suscitou a preliminar de ausência de interesse recursal dos recorrentes, tendo informado que os autores procederam ao pagamento integral da dívida exigida, exceto do valor em excesso que foi reconhecido pelo Juízo singular. Destacou, assim, terem os demandantes perdido o interesse recursal, diante do pagamento da quantia devida. Com esses argumentos, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou, em caráter subsidiário, pelo desprovimento da apelação. Os apelantes informaram o pagamento integral do débito (Id. 18946514), no valor de R$ 6.543,85 (seis mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Requereram, por esse motivo, a extinção da execução nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC, com a respectiva liberação da penhora do imóvel. O Juízo singular julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, em virtude do pagamento integral da dívida procedido pelos recorrentes (Id. 18946515). Na ocasião também foi determinada a desconstituição da penhora, bem como a retirada dos nomes dos recorrentes de eventuais cadastros de inadimplentes. Em seguida este Relator concedeu o prazo para que os apelantes se manifestassem a respeito da perda superveniente do interesse processual (Id. 21035507). Após, os recorrentes, representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, informaram que sua intenção ao promoverem o pagamento integral da dívida era a consequente extinção do processo, com a respectiva desconstituição da penhora (Id. 21296348). Na oportunidade a ilustre Defensoria frisou ter ocorrido, portanto, a perda superveniente do interesse recursal dos apelantes, pois efetuaram o pagamento integral da quantia devida nos autos principais. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto por Uanderson Moreira e Shirlei Silva Siqueira (Id. 17308000), para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator